Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-37.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0700935-37.2022.8.07.0008 PARTE AUTORA: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF INTERESSADO: JOSUE REIS DA SILVA, FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP, CONSTRUTORA E INCORPORADORA SOL SCP FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo Juiz Daniel Felipe Machado (ID 48630950), acerca de suposta divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento 0700935-37.2022.8.07.0008. O Juízo aponta a divergência especificamente quanto à aplicabilidade do Código Civil ou do Direito do Consumidor na contratação de res sperata e a possibilidade de inversão da cláusula penal. Ante a necessidade de se conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais, afastando-se, por conseguinte, a insegurança jurídica, propõe presente incidente de uniformização de jurisprudência. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Promotora de Justiça Alessandra Campos Morato, oficia pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) para que, quando há uma cláusula penal prevista somente para o inadimplemento do adquirente, é justo que seja usada como parâmetro para calcular a indenização do vendedor inadimplente. É o relatório. Decido. De acordo com os Art. 24, VII e 96 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal - RITRJEDF, compete ao presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência exercer juízo prévio de admissibilidade do pedido de uniformização de jurisprudência. De acordo com o artigo 90 do RITRJEDF, o pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais. Ou seja, a admissibilidade deste incidente exige a configuração de dois requisitos : 1) a divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e 2) a interpretação divergente em face de matéria de direito material. A controvérsia reside na aplicabilidade do Código Civil ou do Direito do Consumidor na contratação de res sperata e na possibilidade de inversão da cláusula penal. A Primeira Turma Recursal entende ser aplicável o Direito do Consumidor: 1) acórdão 1682024, 07018984520228070008, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. A Segunda e a Terceira Turmas Recursais julgaram recentemente em ambos os sentidos: 1) acórdão 1685154, 07008999220228070008, Relatora: Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023; 2) acórdão 1676528, 07011406620228070008, Relator: Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023; 3) acórdão 1676518, 07011172320228070008, Relatora: Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023; 4) acórdão 1366528, 07051641120208070008, Relatora: Ana Claudia Loiola de Morais Mendes, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021; 5) acórdão 1662864, 07010912520228070008, Relator: Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023; 6) acórdão 1380814, 07012093520218070008, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Assim, o pedido de uniformização de jurisprudência atende aos requisitos de admissibilidade, pois foi suscitado por juiz de turma recursal diante da existência de divergência na interpretação de lei concernente a direito material entre as turmas recursais, nos moldes do que exigem os artigos 90 e 91 do RITRJEDF. A matéria não foi objeto de decisão por maioria absoluta da Turma de Uniformização, não foi objeto de juízo negativo de admissibilidade e as circunstâncias que identificam os casos confrontados foram explicitadas, o que afasta as hipóteses de rejeição liminar previstas no artigo 96, II, do RITRJEDF. Diante do exposto, em face da divergência de entendimento entre as Turmas Recursais, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, Art. 24, VII e 96, IV, RITRJEDF. Determino o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente (art. 96, III e 97 do RITRJEDF). Oficie-se às Turmas Recursais e aos Juizados Especiais da Fazenda Pública deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para comunicar acerca da presente decisão. Distribua-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Presidente